Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-96.2017.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009840-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (APELADO), ALAN CARDOSO QUIROSA - CPF: 228.742.468-75 (ADVOGADO), MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA - CPF: 011.028.058-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA AURELIA BARROS BARBOSA FERREIRA - CPF: 193.853.076-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FUNDADO EM DOCUMENTOS FALSOS. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DEMISSÃO NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público estadual (substituído por sua viúva após óbito), anulando o Processo Administrativo Disciplinar nº 532190/2009-SEFAZ, que culminou na demissão do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, e determinando a sua reintegração, convertida em indenização devida até a data do óbito, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material, em razão do ajuizamento prévio de dois mandados de segurança; (
ii
) saber se a ação estaria prescrita nos termos do Decreto nº 20.910/1932; e (
iii
) saber se o laudo pericial grafotécnico, base da sentença, seria inválido por suposta parcialidade do perito.

III. Razões de decidir

3. Não há coisa julgada material, pois os mandados de segurança anteriores foram extintos por ausência de prova pré-constituída ou necessidade de dilação probatória, não havendo análise de mérito.

4. A contagem do prazo prescricional deve se iniciar com o trânsito em julgado da sentença do primeiro mandado de segurança, momento em que se reconheceu a inadequação da via eleita, eis que demonstrada ausência de inércia.

5. A perícia grafotécnica foi realizada por profissional regularmente nomeado, com observância do contraditório e sem demonstração de qualquer nulidade processual ou prejuízo à parte contrária.

6. A falsidade das assinaturas utilizadas como fundamento para a demissão do servidor compromete a validade do PAD, violando princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:

“1. A decisão denegatória de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída não impede o ajuizamento de ação ordinária com mesmo objeto. 2. O prazo prescricional, no concreto, tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inadequação da via eleita. 3. É válida a perícia grafotécnica realizada por profissional regularmente nomeado, ainda que vinculado a empresa com ex-servidor entre os sócios, se ausente participação no laudo e observância do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar cumulada com Reintegração no Cargo Público, ajuizada por José Roberto Aguado
Quirosa
, sucedido processualmente por sua viúva, Maria Bernadete
Brasolin
Cardoso
Quirosa
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 532190/2009-SEFAZ, que culminou na demissão do servidor do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

A sentença também determinou a reintegração do servidor ao cargo público, convertida em indenização pelos vencimentos e vantagens devidos desde a data da demissão até o óbito do autor, ocorrido no curso da demanda, respeitada a prescrição quinquenal.

O ente estatal, inconformado, alega, em sede de preliminares, a ocorrência de coisa julgada, diante de decisões denegatórias proferidas em Mandados de Segurança anteriormente ajuizados pelo servidor (MS nº 54.714/2010 e MS nº 90.243/2010),
e também
a prescrição do direito de ação, nos moldes do Decreto n.º 20.910/32.

No mérito, sustenta que a prova pericial grafotécnica que embasou a sentença é nula, porquanto teria sido realizada por empresa cujo sócio seria ex-servidor estadual exonerado, o que comprometeria a imparcialidade do laudo.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, refutando integralmente os fundamentos da apelação, com destaque à inexistência de coisa julgada e à regularidade da prova pericial produzida, bem como à tempestividade da demanda.

O Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu não ser caso de intervenção ministerial no feito, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do Código de Processo Civil e por não haver interesse público relevante ou incapaz envolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar cumulada com Reintegração no Cargo Público, ajuizada por José Roberto Aguado
Quirosa
, sucedido processualmente por sua viúva, Maria Bernadete
Brasolin
Cardoso
Quirosa
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 532190/2009-SEFAZ, que culminou na demissão do servidor do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

A sentença também determinou a reintegração do servidor ao cargo público, convertida em indenização pelos vencimentos e vantagens devidos desde a data da demissão até o óbito do autor, ocorrido no curso da demanda, respeitada a prescrição quinquenal.

O ente estatal, inconformado, alega, em sede de preliminares, a ocorrência de coisa julgada, diante de decisões denegatórias proferidas em Mandados de Segurança anteriormente ajuizados pelo servidor (MS nº 54.714/2010 e MS nº 90.243/2010),
e também
a prescrição do direito de ação, nos moldes do Decreto n.º 20.910/32.

No mérito, sustenta que a prova pericial grafotécnica que embasou a sentença é nula, porquanto teria sido realizada por empresa cujo sócio seria ex-servidor estadual exonerado, o que comprometeria a imparcialidade do laudo.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, refutando integralmente os fundamentos da apelação, com destaque à inexistência de coisa julgada e à regularidade da prova pericial produzida, bem como à tempestividade da demanda.

A controvérsia versa sobre a análise da regularidade da respeitável sentença que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.º 532190/2009-SEFAZ, instaurado em face do servidor público José Roberto Aguado
Quirosa
, e que resultou na sua demissão do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Estaduais, sob a imputação de suposta inserção de declarações falsas em documentos de vistorias relacionados ao regime especial de recolhimento do ICMS.

Insurge-se o Estado contra a respeitável sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) ocorrência de coisa julgada, em virtude de anteriores Mandados de Segurança; (
ii
) incidência da prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32; e (
iii
) nulidade do laudo pericial grafotécnico utilizado como prova essencial à conclusão do juízo de origem.

A tese de coisa julgada repousa na alegação de que os Mandados de Segurança nº 54.714/2010 e nº 90243/2010, anteriormente ajuizados pelo servidor falecido, veiculariam idêntica causa de pedir e pedido, o que atrairia a incidência da coisa julgada material.

Sobre o tema, dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil que:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ocorre que, diversamente do sustentado pelo apelante,
não houve efetiva análise de mérito nas referidas ações mandamentais
, pois, conforme se depreende dos autos, o MS nº 54.714/2010 foi denegado por ausência de prova pré-constituída quanto às nulidades apontadas no PAD, ao passo que o MS nº 90243/2010 teve seu trâmite extinto sem resolução do mérito, por necessitar de dilação probatória, em especial perícia técnica.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito de sua jurisprudência consolidada, firmou o entendimento de que a
decisão denegatória em mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída, não impede o ajuizamento de ação ordinária sobre o mesmo objeto
, conforme cristalizado na
Súmula n.º 304 do STF
:

“Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.”

Portanto, a rejeição da preliminar pelo juízo de origem foi técnica, correta e amparada na melhor interpretação da legislação e da jurisprudência dominante.

Destarte, rejeito, pois, a preliminar.

Sustenta ainda o ente federativo que teria operado a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contando-se o prazo a partir da demissão publicada em 18/05/2010, o que tornaria intempestiva a ação proposta em 18/08/2017.

Todavia, entendo que o
dies a quo
para contagem do prazo prescricional deve ser considerado a partir do trânsito em julgado da sentença que denegou o primeiro mandado de segurança (54.714/2010), eis que não houve inércia da parte em postular a anulação do PAD, pressuposto essencial para configuração da prescrição.

De fato, ao ajuizar o referido mandado de segurança, o autor demonstrou diligência na busca pela tutela de seu direito, afastando, assim, a caracterização de desídia ou abandono da pretensão. Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, a propositura de ação judicial, ainda que venha a ser posteriormente julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito, revela a existência de resistência ativa à lesão ou ameaça de lesão a direito.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, nas hipóteses em que o autor se vale de remédios jurídicos adequados para a salvaguarda de sua pretensão, o marco inicial da prescrição deve ser ajustado de modo a refletir a boa-fé objetiva e o princípio da confiança legítima, evitando-se a penalização de quem, em tempo hábil, buscou os meios processuais disponíveis.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. ADIANTAMENTO DO PCCS. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE. REFLEXOS SOBRE O PERÍODO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o prazo prescricional para os servidores públicos
ex-celetistas
buscarem a tutela de seu direito perante a Justiça Federal tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão trabalhista, na qual ficou estabelecida a incompetência da Justiça Obreira para apreciar as verbas de caráter estatutário.
2 - No caso dos autos, a incompetência da Justiça Trabalhista para examinar o pedido de pagamento das diferenças relativas ao reajuste da parcela denominada "adiantamento de PCCS", vencidas após a implementação do RJU, somente foi reconhecida por meio de decisão proferida na execução da reclamatória trabalhista, cujo trânsito em julgado ocorreu em 9/4/2013. 3 - Ainda que se possa considerar a contagem do prazo com base no artigo 9º do Decreto 20.910/1932, conforme defendido pela União, constata-se não ter ocorrido a prescrição, pois não transcorridos dois anos e meio a partir do último ato ou termo do respectivo processo perante a Justiça do Trabalho o qual estabeleceu a competência da Justiça Federal para examinar pedido relativo às verbas estatutárias e o ajuizamento da presente ação ordinária. 4 - O fato de a controvérsia de mérito ter sido alegadamente examinada pelo STF em sede de repercussão geral sob a perspectiva da irredutibilidade remuneratória não tem o condão de alterar
a consolidada jurisprudência quanto à fixação da data do trânsito em julgado da reclamação trabalhista como termo inicial da prescrição, eis que firmada por esta Corte com base na interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria.
5 - Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1652730 SC 2017/0026573-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. "ADIANTAMENTO DO PCCS". DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido quanto ao termo inicial da prescrição adotou entendimento firmado por este
eg
. STJ, no sentido de que "o prazo prescricional para os servidores públicos
ex-celetistas
, beneficiados pela Ação Trabalhista n. 8.157/97, buscarem, perante a Justiça Federal, a continuidade do seu direito após a instituição do regime estatutário, tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão da Justiça laboral que declinou da competência" (
AgInt
no REsp n. 1.704.674/SC,
Rel
. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
15/12/2022).
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1701022 SC 2017/0229463-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023)

ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932
. COISA JULGADA TRABALHISTA QUE DETERMINOU O REAJUSTE DE PARCELA DE ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TUTELA COLETIVA TRABALHISTA.
TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO E DA EXTENSÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE LIMITA A EXECUÇÃO NOS AUTOS TRABALHISTAS COMO TERMO INICIAL
. EFEITO REBUS SIC STANTIBUS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE EMBASARAM A DECISÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária que busca o cumprimento de provimento jurisdicional concedido em ação trabalhista ajuizada por Sindicato, com trânsito em julgado em 5/10/2009, que determinou o pagamento aos filiados do reajuste de 47,11% sobre a parcela de Adiantamento Pecuniário (PCCS), concernente ao período entre janeiro e outubro de 1988.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que ocorreu uma primeira interrupção do prazo prescricional em 19/7/1990, data de ajuizamento da Reclamação Trabalhista, e, após, seu reinício, pela metade (
arts
. 8º e 9º do Decreto 20.910/1932), a contar do trânsito em julgado (5/10/2009). 3. O acórdão recorrido afastou a prescrição, considerando como termo inicial a data em que foram decididos os limites da execução da Reclamatória Trabalhista (12/9/2011), contando-se integralmente o quinquênio previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932. 4. Em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada, in
casu
, a teoria da
actio
nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início na data do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
5. Para tanto, necessário analisar as peculiaridades do caso concreto, identificando quatro aspectos: (i) o direito subjetivo em discussão; (
ii
) o momento em que foi violado; (
iii
) quando o titular teve ciência inequívoca acerca de sua existência e da extensão de suas consequências; e (
iv
) o prazo prescricional a ser observado.
6. O direito subjetivo em questão não diz respeito à matéria de fundo discutida na ação trabalhista, mas sim ao direito de executar individualmente a tutela coletiva deferida. 7. A violação de tal direito ocorre a partir do momento em que não há o cumprimento espontâneo pela União do acórdão trabalhista transitado em julgado
; entretanto, a ciência inequívoca acerca de sua extensão somente ocorre com a decisão que limitou a execução das diferenças na Justiça do Trabalho ao mês de dezembro de 1990, a qual foi proferida em 12/9/2011.
8. O prazo prescricional a ser observado é o previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, não sendo cabível sua redução pela metade, uma vez que o direito à execução individual da tutela coletiva teve início em 12/9/2011.
9. O advento do regime jurídico único previsto na Lei 8.112/1990 não implicou alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram o provimento jurisdicional trabalhista, razão pela qual a coisa julgada deve ser preservada. 10. No mesmo sentido: REsp 1.600.845/SC,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6.10.2016, pendente de publicação. 11. Recursos Especiais não providos. (STJ - REsp: 1660104 SC 2017/0055103-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2017)

Assim, considerando a inexistência de inércia e o ajuizamento tempestivo do primeiro mandado de segurança, não há como se aplicar a contagem pela metade do prazo prevista no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, para fins de reconhecimento da prescrição, devendo, portanto, ser afastada a prejudicial suscitada.

Registre-se que o caso concreto se assemelha aos acórdãos acima mencionados, porquanto a segurança não foi concedida ao apelado em razão da ausência de prova pré-constituída das alegações de nulidade do PAD, o que, como visto, não inviabiliza o ajuizamento de ação ordinária.

Diante de tais considerações, a contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 – 05 anos, a iniciar a partir do trânsito em julgado do primeiro MS (18/12/2013). Considerando que a presente ação foi proposta em 18/08/2017, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição.

Ademais, cumpre observar que a controvérsia instaurada nos autos — relativa à falsidade de assinatura — versa sobre
nulidade absoluta
que ensejou a aplicação da pena de demissão ao servidor no âmbito do processo administrativo disciplinar, cuja natureza admite, inclusive, a possibilidade de arguição a qualquer tempo, conforme reconhecido por parte da doutrina administrativista
e também
pela jurisprudência.

Portanto, a sentença que rejeitou a preliminar de prescrição agiu com precisão.

Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassadas as questões preliminares, cumpre adentrar na análise do mérito.

Sustenta o apelante que a perícia grafotécnica que lastreou a decisão de primeiro grau seria inválida, porquanto realizada por empresa que teria entre seus sócios um ex-servidor estadual exonerado, Sr. Thyago Jorge Machado, o que comprometeria a imparcialidade do trabalho técnico.

No entanto, tal alegação
não encontra respaldo fático nem jurídico nos autos
.

A empresa Forense
Lab

esclareceu de forma inequívoca que o perito responsável foi o Sr. Gabriel Mendes
Piloni
, profissional distinto e regularmente nomeado, não havendo qualquer participação do mencionado ex-servidor na elaboração do laudo impugnado.

Além disso,
não houve qualquer impugnação substancial ao conteúdo técnico do laudo
, mas apenas questionamento sobre suposta parcialidade, sem demonstração de prejuízo efetivo ou nulidade processual.

De mais a mais, a perícia grafotécnica foi
realizada com observância ao contraditório
, com ciência e possibilidade de acompanhamento pelas partes, inclusive com
oportunização
para formulação de quesitos e apresentação de parecer técnico.

O laudo pericial, por sua vez, é
claro, fundamentado, tecnicamente elaborado
, e conclui pela
falsidade das assinaturas atribuídas ao servidor nos documentos que serviram de base para sua demissão
, elemento este que
desmonta por completo a higidez do PAD
, que se fundava justamente nesses documentos questionados.

Logo,
não há qualquer nulidade a ser reconhecida
, tampouco há razão para desconstituir a prova técnica aceita e acolhida pelo juízo
a quo
.

A sentença recorrida promoveu exame exauriente e técnico da controvérsia, acolhendo as teses autorais com base em prova pericial robusta e idônea, reconhecendo a existência de vício insanável no PAD que culminou na demissão do servidor público, o qual se encontrava amparado por regime estatutário, com estabilidade assegurada constitucionalmente.

O reconhecimento da falsidade das assinaturas utilizadas no PAD compromete a lisura do procedimento disciplinar, ferindo os princípios do
devido processo legal
,
contraditório
,
ampla defesa
,
legalidade
e
moralidade administrativa
– todos de envergadura constitucional.

Assim, diante da gravidade dos vícios constatados e da ausência de argumentos novos ou juridicamente relevantes na apelação interposta,
não se vislumbra qualquer razão plausível para reformar a sentença recorrida
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já foram fixados no limite previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025